Tribunal: TJBA
Processo: 8134934-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134934-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ONILDO MAGALHAES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RAFAELLA D ANDREAMATTEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO INDEVIDO – BENEFICIÁRIO DEPENDENTE – REMISSÃO CONTRATUAL – NEGATIVA POSTERIOR – PRÁTICA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário dependente, em contradição com informações anteriormente prestadas ao consumidor, configura prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O cancelamento indevido do plano de saúde, privando o beneficiário do acesso a tratamento médico essencial por período prolongado, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o tempo de privação dos serviços e a condição do beneficiário. No caso concreto, a fixação em R$ 10.000,00 mostra-se adequada e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível sob
nº 8134934-66.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que é Apelante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e Apelado
Onildo Magalhães de Souza
, representado por
Guilherme Embiruçu de Souza, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR